Tribunal: TJDFT
Processo: 0738127-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738127-62.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REYNALDO DE OLIVEIRA REIS NETO AGRAVADO: ALEX MIRANDA DE SOUZA, A. M. D. S., VANUSA MIRANDA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: VANUSA MIRANDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por reynaldo de oliveira reis neto contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido por ALEX MIRANDA DE SOUZA, VANUSA MIRANDA DOS SANTOS e A. M. D. S: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, em que foi determinada a penhora sobre os direitos sucessórios existentes sobre o imóvel: Lote no 01, SHIS QL 02, pertencente à Maria Maroja Santos Reis, brasileira, viúva, CPF: 399.024.981-91. Impugnação à penhora no ID 101826807, em que se alega, resumidamente que o bem penhorado é bem de família. O Exequente apresentou resposta a impugnação no ID 104711381. Manifestação do Ministério Público no ID 106956851, manifestando pela improcedência da impugnação apresentada. Ante o exposto, DECIDO. A Lei 8.009 de 1990, que dispõe da impenhorabilidade do bem de família, no seu artigo 3o elenca situação que excepcionam a impenhorabilidade do bem de família. Nesta linha, vale transcrever o texto legal: "Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;" Ademais, o e. TJDFT já se debruçou sobre o tema, ratificando a previsão legal, conforme julgado abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AFASTAMENTO DA COISA JULGADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, IV, DA LEI No 8.009/90. DEFESA DA PROPRIEDADE. PROVAS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença para que seja afastado o instituto da coisa julgada quando o provimento judicial não se fundamenta na referida tese. Conhecimento parcial do apelo. 2. O art. 3o, inc. III, Lei no 8.009/90 prevê como exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família quando a execução for movida por credor de pensão alimentar, tendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidado ser irrelevante a origem dessa prestação, se decorrente de relação familiar ou de ato ilícito. 2. É ônus dos embargantes comprovar a propriedade exclusiva da casa pré-fabricada com vistas a afastar o ato constritivo judicial sobre o bem, como leciona o artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida parcialmente e, na extensão, não provida. (Acórdão 1272330, 07060448320188070004, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. IMÓVEL ALUGADO. UTILIZAÇÃO DA RENDA PARA MORADIA. SÚMULA 486 DO STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DOS DIREITOS AQUISITIVOS. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DO ART. 3o, III, DA LEI 8.009/90. NÃO APLICÁVEL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DÍVIDA DE SALDO DE CAIXA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. INVIÁVEL PENHORA DO IMÓVEL DO SÍNDICO. BEM ADQUIRIDO COM PRODUTO DE CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante a súmula no 486 do STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. 2. A alienação fiduciária do imóvel não afasta a garantia em se tratando de bem de família, recaindo a impenhorabilidade, neste caso, sobre os direitos aquisitivos. 3. Apesar de constituir verba de natureza alimentar, na cobrança de honorários advocatícios é inviável a penhora de bem de família, uma vez que a exceção trazida no art. 3o, III, da Lei 8.009/90, aplica-se somente à execução de pensão alimentícia. 4. Dívida decorrente de saldo de caixa no período da gestão como síndico do condomínio configura débito de natureza pessoal, e não propter rem, não se amoldando a qualquer das hipóteses que excepcionam a regra da impenhorabilidade. Tampouco autoriza a aplicação do art. 833, §1o, do CPC. 5. Inexistindo prova de que o imóvel tenha sido adquirido com o produto do ato ilícito, não há cogitar de afastamento da regra da impenhorabilidade. 6. A proteção ao bem de família visa tutelar o direito à moradia e, portanto, as hipóteses excepcionais que autorizam sua superação devem ser interpretadas restritivamente. 7. A proteção instituída pela Lei 8.009/1990, quando reconhecida sobre metade de imóvel relativa à meação, deve ser estendida à totalidade do bem, porquanto o escopo precípuo da lei é a tutela não apenas da pessoa do devedor, mas da entidade familiar como um todo, de modo a impedir o seu desabrigo, ressalvada a possibilidade de divisão do bem sem prejuízo do direito à moradia. Precedentes do STJ. 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1157400, 07124832220188070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nota-se que a dívida decorre de ato ilícito cometido pelo executado que deu razão a condenação no pagamento de pensão alimentícia aos exequentes, pelo que indefiro a impugnação apresentada. Reexpeça-se novo mandado de avaliação do imóvel, aponha-se a observação de que poderá ser requisitado o auxílio policial caso não seja franqueada a entrada do Oficial de Justiça. Quantos aos demais requerimentos de ID 104711381, intime-se a parte executada para se manifestar, no prazo de 05 dias. De outro lado, certifique-se o cumprimento integral da decisão de ID 98744218, quanto à penhora de eventuais direitos creditórios decorrentes da negociação do ponto comercial da empresa REIS E REIS ODONTOLOGIA EIRELI – CNPJ 32.856.939/0001-49, ao Sr. Tiago Borges Lôbo. Por fim, concedo a gratuidade de justiça aos exequentes, conforme requerido, anote-se.” O Agravante sustenta que, tratando-se de bem de família, não é possível a penhora do único imóvel de propriedade da viúva meeira e que é utilizado como residência familiar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para fins de determinar a suspensão da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado no Lote no 01, SHIS QL 06, conjunto 2, casa 1”. Preparo recolhido (ID 31062967 e 31062966). É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrente. Primeiro, porque não se vislumbram elementos de convencimento conclusivos sobre a destinação do imóvel à moradia da viúva meeira. Segundo, porque a penhora recaiu sobre os direitos sucessórios do executado, o que, em princípio, resguarda os direitos da viúva meeira. Terceiro, porque o cumprimento de sentença tem por objeto crédito alimentício que atrai a incidência da exceção à impenhorabilidade prescrita no artigo 3o, inciso III, da Lei 8.009/90. Pontue-se, ademais, que, pelo teor da decisão agravada, não é possível concluir pelo risco de expropriação do imóvel até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator